Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Diante da homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante no processo de origem, resta prejudicado o Agravo de Instrumento.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.